Tribunal: TJMT
Processo: 1011682-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011682-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA - CNPJ: 83.854.281/0011-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), VERA INES FAITTA - CPF: 543.747.749-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. QUESTÕES JÁ EXAMINADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário de ICMS, por entender que a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 2023, após expirado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

II. Questão em discussão
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à validade da notificação do lançamento ocorrida em 2012 e à suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, entre 2013 e 2023.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de que teria havido notificação válida do lançamento em 2012, concluindo que apenas a constituição definitiva do crédito, ao fim do processo administrativo, poderia afastar a decadência.
4. Também foi enfrentada a tese de que o processo administrativo suspenderia o prazo decadencial, tendo a Corte entendido que tal circunstância não é suficiente para interromper ou suspender o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como instrumento de revisão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que analisa de forma clara e fundamentada as alegações da parte não é omissa, ainda que conclua em sentido contrário à tese sustentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, III, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

Em síntese, a decisão colegiada manteve a configuração da decadência do crédito tributário relativo ao ICMS, considerando que a constituição definitiva ocorreu apenas em 2023, após transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão no acórdão, apontando que a Corte não teria enfrentado a distinção entre a constituição provisória do crédito tributário, ocorrida em 2012 por meio da Notificação de Lançamento, e a constituição definitiva em 2023, ao final do processo administrativo.

Pontua que a notificação válida do lançamento, nos termos da Súmula 622/STJ, teria ocorrido em 2012, o que afastaria a decadência.

Aduz também que o acórdão omitiu análise sobre os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito durante o trâmite do processo administrativo (2013 a 2023), conforme art. 151, III, do CTN.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes aos Embargos para afastar o reconhecimento da decadência e prover o Agravo Interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não acolhimento dos Embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do voto recorrido que, à unanimidade, foi desprovido, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] O agravante tenta diferenciar a “constituição provisória” (realizada em 2012) da “constituição definitiva” (finalizada em 2023). Contudo, nos termos da legislação tributária, é a constituição definitiva que marca a extinção do prazo decadencial. Neste sentido, a mera lavratura de um documento ou notificação prévia ao contribuinte (como a NL de 2012) não interrompe ou suspende a contagem do prazo decadencial. Apenas a constituição definitiva, que ocorre ao término do procedimento administrativo, com a liquidez e certeza da dívida, pode ser considerada para tal análise. Conforme a Súmula 622 do STJ, a decadência é interrompida com a notificação válida do contribuinte acerca do lançamento tributário. No caso concreto, o contribuinte foi notificado apenas ao final do processo administrativo, em 2023, o que reforça a configuração da decadência. Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis (CTN, art. 173, I e art. 150, § 4o) e em precedentes do Tribunal e do STJ. As alegações do agravante, no sentido de diferenciar “constituição provisória” e “constituição definitiva”, não têm amparo suficiente para afastar a configuração da decadência do crédito tributário. Com efeito, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.”

Sem muitas elucubrações, extrai-se que a distinção entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário, bem como os seus marcos temporais e efeitos interruptivos ou suspensivos do prazo decadencial, foi devidamente enfrentada pela Corte.

Dessa forma, não há como prosperar a alegação de omissão, porquanto a decisão colegiada analisou cuidadosamente os efeitos jurídicos da distinção entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário, decidindo com clareza que apenas esta última teria o condão de afastar a decadência.

As assertivas do Embargante, no sentido de que o acórdão teria incorretamente afastado os efeitos da notificação válida ocorrida em 2012, bem como da suspensão da exigibilidade durante o processo administrativo, não denotam omissão, mas verdadeiro inconformismo com a fundamentação adotada.

Com efeito, ao explicitar os motivos pelos quais a mera notificação prévia ao contribuinte e o curso do processo administrativo não teriam o condão de afastar ou suspender o prazo decadencial, cujo termo inicial seria marcado apenas pela constituição definitiva do crédito tributário, a Corte analisou detidamente as teses jurídicas do Embargante, ainda que tenha chegado à conclusão diversa.

Os pontos abarcados na decisão colegiada e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025